Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO INFORMAL. AUSÊNCIA DE ETILÔMETRO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame técnico por etilômetro ou exame clínico impede a comprovação do crime de embriaguez ao volante; e (ii) estabelecer o valor probatório do depoimento policial e da confissão informal do acusado como elementos suficientes para sustentar o decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) demonstra-se por diversos meios de prova, e não apenas pelo teste de alcoolemia, conforme expressamente autorizado pelo § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. O depoimento de agentes policiais, quando colhido em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detém valor probatório idôneo para amparar a condenação, especialmente quando harmoniza-se com os demais elementos de convicção.
6. A confissão espontânea e informal do acusado, que admitiu ter ingerido bebida alcoólica e dirigiu em estado de embriaguez, adiciona valor probatório e corrobora a prova testemunhal, afastando qualquer dúvida razoável sobre a materialidade e autoria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 306, §§ 1o e 2o; art. 292; art. 293; Código de Processo Penal (CPP), art. 386, VII; art. 155; Código Penal (CP), art. 59; art. 33, §§ 2o, "c", e 3o; art. 44; art. 49; art. 60.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1896802, 0700370-94.2022.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 23/08/2024; Acórdão 2043904, 0709253-25.2025.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025. Acórdão 2004650, 0740998-57.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.